Tribunal: TJES
Processo: 5006211-23.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006211-23.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEIR DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006211-23.2023.8.08.0014

RECORRENTE:

VALDEIR DE SOUZA

RECORRIDO:

BANCO PAN S.A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO TJES. TARIFA DE GRAVAME. LEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada por
VALDEIR DE SOUZA
em face de
BANCO PAN S.A

Em síntese, o autor narra que firmou com a requerida a Cédula de Crédito Bancário de número 090426160, para compra de veículo. Todavia, alega a abusividade na cobrança de tarifas inerentes ao seguro prestamista; registro do gravame, abertura de cadastro e avaliação de garantia.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, profiro resolução do mérito com amparo no art. 487, I, do CPC e, em especial:

TARIFA DE CADASTRO - JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento das importâncias contratadas à guisa de tarifa de cadastro e seus consectários.

SERVIÇOS DE TERCEIROS – AVALIAÇÃO DE GARANTIA - JULGO PROCEDENTE o pedido de ressarcimento do valor financiado sob a rubrica avaliação de garantia e afins. Como o valor ainda não foi integralmente pago, deverá a cifra de R$408,00 ser atualizada segundo a taxa de juros estipulada no contrato e abatida do valor final do financiamento.

DISPOSITIVO - REGISTRO - GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento dos valores financiados sob as rubricas REGISTRO - GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO e análogos.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA) – JULGO PROCEDENTE o pedido de reembolso do prêmio de seguro prestamista (seguro de proteção financeira), e de seus consectários. Como o valor ainda não foi integralmente pago, deverá a cifra de R$2.280,00 ser atualizada segundo a taxa de juros estipulada no contrato e abatida do valor final do financiamento.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 7827061, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela abusividade da cobrança das tarifas de cadastro e da tarifa de registro de gravame.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Em um primeiro momento, no que se refere a Tarifa pelo REGISTRO DE CONTRATO/ GRAVAME, sabe-se que se trata de uma cobrança para inserir a alienação fiduciária do veículo junto ao órgão de trânsito, não sendo no caso sob análise, excessivamente onerosa (R$ 364,59), devendo tal pedido ser julgado improcedente.

Além disso,
conforme mencionado pelo juízo singular, o STJ, objetivando a uniformização dos julgamentos de demandas similares, onde em síntese, firmou-se o entendimento no seguinte sentido: A) Ser legal a cobrança por Tarifa de Cadastro (Resolução nº 3919/2010 do BACEN, art. 3º, I); B) Ilegal a cobrança relativa a Tarifa de Abertura de Crédito e Emissão de Carnê/Boleto após 2008.

Portanto, é considerada legal a cobrança do valor cobrado pela TARIFA DE CADASTRO.

Ademais, registro que observando os autos e tudo produzido, tenho que a manifestação de vontade da parte autora se deu livremente, quando aderiu ao contrato de concessão de crédito, e sua anulação ou nulidade, sem qualquer contraprestação por parte do consumidor, importaria em verdadeiro enriquecimento ilícito da requerente.

Deste modo, não há possibilidades de atender o requerimento autoral de pedido de revisão ou anulação contratual firmado de forma consensual e sem ilícitos praticados pela requerida.

Mesmo que as taxas de juros possam ser consideradas altas no contrato em específico, como já dito, não compete ao Poder Judiciário estabelecer e fixar valores e prazos para negócios reguladas pelo Sistema Financeiro Nacional.

Ademais, não demonstrada qualquer irregularidade ou vício no negócio, prevalece a presunção de validade do pacto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)